Tribunal: TJDFT
Processo: 0709952-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA INICIAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURADOS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 71 do Código Penal). A defesa alegou nulidade por ausência de defesa técnica adequada, atipicidade da conduta por ausência de dolo, e pediu absolvição com base no princípio "in dubio pro reo". Também pleiteou a concessão de prisão domiciliar humanitária devido à condição de saúde debilitada do réu (paraplegia).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se houve deficiência ou ausência de defesa técnica na fase inicial da ação penal, capaz de justificar a nulidade do processo; (ii) se a conduta do réu configura mero inadimplemento civil, excluindo o dolo necessário para o estelionato; e (iii) se a condição de saúde do réu autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de nulidade por ausência de defesa técnica inicial não prospera, pois, a Defensoria Pública representou adequadamente o réu, cumprindo os requisitos do contraditório e ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada, tendo inclusive apresentado resposta à acusação.
A configuração do dolo no crime de estelionato está caracterizada pelos fatos: entrega em pagamento de veículo com restrição de roubo/furto e cheques sem fundos para obter vantagem ilícita. O comportamento do réu evidencia intenção preordenada de enganar as vítimas, afastando a tese de mero inadimplemento civil.
O pedido de prisão domiciliar humanitária deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo à instância de apelação apreciar tal requerimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A ausência de defesa técnica inicial não gera nulidade se a Defensoria Pública atua em conformidade com o devido processo legal.
O dolo necessário para o estelionato se caracteriza pela intenção preordenada de obter vantagem ilícita, distinguindo-se do mero inadimplemento civil.
A concessão de prisão domiciliar humanitária deve ser pleiteada no Juízo de Execução Penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, art. 171, caput, e art. 71; CPP, art. 386, III e VII; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 87441/PE; STJ, AgRg no HC 370.184/RS; TJDFT, Acórdão 1830980, Relator(a) Designado(a):SIMONE LUCINDO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024.